Tribunal: TJSP
Processo: 1023961-94.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA FALSIFICADA – Inviabilidade de a demanda ser proposta diretamente contra o ente público – Inexistência de relação jurídica que exija vara especializada da Fazenda Pública – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023961-
94.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante NATALICE
FERNANDES DOS SANTOS, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN, LEONARDO MUNARI DE LIMA e DIEGO CORDEIRO
DE GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023961-94.2017.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.510 - mms
2
Voto no 34.510
Apelação Cível no 1023961-94.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: NATALICE FERNANDES DOS SANTOS
Apelados: DIEGO CORDEIRO DE GODOY e OUTROS
JUIZ: Gustavo Müller Lorenzato
ADMINISTRATIVO

AÇÃO
DECLARATÓRIA

ALEGAÇÃO
DE
RECONHECIMENTO
DE
FIRMA
FALSIFICADA Inviabilidade de a demanda ser proposta
diretamente contra o ente público Inexistência de relação
jurídica que exija vara especializada da Fazenda Pública
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 136/138), interposto
tempestivamente por Natalice Fernandes dos Santos, contra a r. sentença
de fls. 129/131, cujo relatório adoto, a qual julgou extinto o processo, nos
termos do artigo 485, IV, CPC, em relação aos réus Diego Cordeiro de
Godoy e Leonardo Munari de Lima, e improcedente em relação ao Detran.
A sentença judicial segue reproduzida na parte que ora
interessa:
“O processo deve ser extinto, nos termos do art. 485, IV, do
CPC, em relação ao pedido formulado pelo autor em face
de DIEGO CORDEIRO DE GODOY e de LEONARDO
MUNARI DE LIMA, já que se trata de relação jurídica que
não envolve quaisquer das Fazenda Públicas que
justificaria o julgamento por esta Vara especializada, de
modo que tal discussão, se o caso, deverá ser feita pela via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023961-94.2017.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.510 - mms
3
própria e em Juízo competente para tanto, e em face do 2o
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE RIBEIRÃO PRETO,
tendo em vista que este sequer tem personalidade jurídica.
Posto isso, e já com relação ao requerido DETRAN/SP,
destaque-se que a requerente não juntou informações
suficientes para que restasse comprovada a suposta fraude
por ela alegada na inicial. Nesse sentido, verifique-se que
ainda que o boletim de ocorrência juntado a fls. 13
configure um indício a uma possível prática de ato ilícito,
ele por si só não desincumbe a requerente do ônus
probatório acerca do presente pleito, tendo em vista que
sua respectiva confecção dá-se a partir da prestação
unilateral de informações. Desse modo, diante da
insuficiência das provas no intuito de comprovar a prática
de ato ilícito na transferência do veículo GM/KADETT GL,
placas BKD-9440, RENAVAM 00655109064 à requerente,
não merece prosperar o pedido de declaração de
propriedade do referido veículo automotor - nos termos da
inicial -, com os consequentes reflexos na exigibilidade da
autora de débitos vinculados ao veículo. Posto isso, de
rigor a improcedência do pedido. Em face do exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, em
relação aos requeridos DIEGO CORDEIRO DE GODOY,
LEONARDO MUNARI DE LIMA e 2o CARTÓRIO DE
REGISTRO CIVIL DE RIBEIRÃO PRETO e, no mais,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art.
487, I, do CPC, em relação ao requerido DETRAN/SP.
Porque sucumbente, arcará a parte autora com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023961-94.2017.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.510 - mms
4
pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios em favor dos patronos da parte adversa, que
fixo em 10% do valor da causa atualizado pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo-
IPCA-E, com base no artigo 85, §§ 3o, I, e 6o, inciso I, do
CPC/2015, incidindo juros de 0,5% ao mês a partir do
trânsito em julgado, observando-se na execução a regra do
artigo 98, §3o, CPC/2015, já que a parte vencida é
beneficiária da gratuidade (fls. 37).”
Inconformada, recorre a Autora, sustentando a ocorrência de
fraude na transferência, para o seu nome, do veículo GM/KADETT GL,
placa BKD 9490, Renavam 00655109064, em 10 de novembro de 2016,
oportunidade em que lavrou um boletim de ocorrência.
Ressalta que sofreu prejuízos, pois, o veículo possui inúmeras
pendências que lhe foram transferidas, de modo que inclusive, despendeu
de recursos e isso para comprovar não ser a proprietária do bem.
Requer a declaração de inexistência de relação jurídica entre
as partes e consequente negativa de propriedade de veículo automotor,
declarando, ainda, a inexigência de débitos a ele vinculados e indenização
por danos morais.
O requerimento final está assim redigido: “Em virtude do
exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e,
quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023961-94.2017.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.510 - mms
5
recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da recorrente por ser medida de
inteira Justiça” (fls. 138).
Recurso devidamente processado (fls. 139/140). Sobrevieram
contrarrazões de Apelação (fls. 143/145), vindo o recurso à apreciação
desta Turma Julgadora.
É o relatório.
Tenho que a sentença recorrida está a salvo de censura.
A hipótese dos autos indica a ocorrência de suposta fraude no
reconhecimento de firma no Certificado de Registro de Veículo CRV, em
nome da Apelante, junto ao Segundo Cartório de Registro Civil da
Comarca local.
A par da comunicação de venda do veículo automotor,
realizada pelo usuário Leonardo Munari de Lima (corréu no presente
feito), nos termos do que determina o Decreto no 60.489/14, o fato é que,
após o reconhecimento de firma do vendedor, in casu, Diego Cordeiro de
Godoy, o cartório envia as informações relativas à venda do veículo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023961-94.2017.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.510 - mms
6
Secretaria da Fazenda e ao Detran.SP1”.
Isso justifica o lançamento de eventuais multas, taxas e
licenciamento sobre o veículo, em nome da Apelante, conforme se verifica
às fls. 14/16 e 25.
As circunstâncias em que se deu aludida transferência, ainda
não são conhecidas e estão a merecer aprofundamento da cognição, tal
como o fato de constar corretamente os dados da Apelante, inclusive
endereço (fls. 16).
O fato é que, a Apelante não comprovou a existência de
fraude, omissão ou negligência do Poder Público, que justifique o
direcionamento do pedido ao mesmo.
Não há dúvidas de que o reconhecimento de firma lavrado em
cartório com a respectiva comunicação de venda possui fé pública e
justifica a confiança do Detran quanto a sua autenticidade.
1 Artigo 1° - Os notários localizados no Estado de São Paulo são obrigados a fornecer
ao fisco informações sobre a realização de atos de reconhecimento de firma em
transações que envolvam a transferência de propriedade de veículos, sem ônus para as
partes do negócio, conforme previsto no inciso VI do artigo 37 da Lei 13.296, de 23 de
dezembro de 2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023961-94.2017.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.510 - mms
7
Já a responsabilidade dos notários e oficiais de registro por
eventuais danos causados a terceiros, não se estende ao ente estatal.
Sem adentrar ao mérito da conduta que teria causado o dano,
o artigo 236, § 1° da Constituição Federal estabelece norma específica
acerca da responsabilização dos danos decorrentes de atos destes agentes
delegados. Vejamos:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em
caráter privado, por delegação do Poder Público.
§ 1 o - Lei regulará as atividades, disciplinará a
responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de
registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus
atos pelo Poder Judiciário.”
Este dispositivo da Carta Magna foi regulamentado pela Lei
8.935/1994, que trata dos serviços notariais e de registro. Consta do art. 22
da respectiva lei, que: “os notários e oficiais de registro responderão pelos danos
que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia,
assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos”.
Disso resulta que o ente público, não responde diretamente
pelos danos causados pelos agentes de serviços notariais e por não se tratar
de relação jurídica que exige vara especializada da Fazenda Pública, a
solução que melhor se apresenta, tanto do ponto de vista da adequada
técnica processual quanto do ponto de vista pragmático, é a improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023961-94.2017.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.510 - mms
8
do pedido em relação ao Detran, e a extinção do processo, sem resolução
de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento
válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC para os
demais corréus.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso (majorada a verba honorária em mais R$ 200,00 [duzentos
reais], nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade
judiciária concedida à parte vencida).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)